Tribunal: TJMT
Processo: 1026517-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026517-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), AGRO GAVAZZONI LTDA - CNPJ: 08.359.180/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, que visava a liberação de mercadorias (milho em grãos) e veículos apreendidos, sob alegação de transporte sem documentação fiscal idônea.

II.
Qu
estão em discussão:

2. As questões controvertidas consistem em: (i) determinar a legalidade da apreensão das mercadorias diante da ausência de documentação fiscal; e (
ii
) verificar a legitimidade da retenção dos veículos utilizados no transporte.

III.
Ra
zões de decidir:

3. A apreensão das mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal está de acordo com o entendimento consolidado no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, que permite tal medida para coibir infrações materiais de caráter continuado, sem configurar sanção política.

4. No tocante aos veículos, a retenção revela-se ilegal e arbitrária, por não possuírem relação direta com a infração fiscal, devendo ser liberados, conforme jurisprudência predominante.

IV.
Dis
positivo e tese:

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea é válida como medida destinada a coibir infrações de caráter continuado, sem configurar sanção política.
2. A retenção de veículos utilizados exclusivamente no transporte de mercadorias sem documentação fiscal idônea é ilegal, por ausência de vínculo direto com a infração material.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual no 7.098/98, art. 35-A; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000; STF, Súmula no 323.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Agro
Gavazzoni
Ltda.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1039557-31.2024.8.11.0041, impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar para liberação das mercadorias e veículos apreendidos, registrados nos Termos de Apreensão e Depósito
nos
1178079-2, 1178081-0, 1178079-8, 1178082-8, 1178077-6, 1178086-0, 1178080-0, 1178081-8, 1178085-4, 1178086-2, 1178086-8, 1178087-0, 1178083-6 e 1178085-6.

Inconformada, a agravante narra que, em 03/09/2024, sete caminhões transportando milho em grãos foram apreendidos pela autoridade fiscal sob a alegação de ausência de apresentação de documentos fiscais. Alega que, mesmo após a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, com a conclusão da atividade fiscalizatória e a constituição dos créditos tributários, os agentes fiscais se recusaram a liberar as mercadorias e os veículos,
utilizando a apreensão como forma coercitiva para o pagamento de tributos.

Sustenta que a retenção das mercadorias configura ato ilegal e abusivo, em afronta à Súmula 323 do STF, que proíbe a utilização de apreensão de mercadorias como meio de coação para pagamento de tributos. Afirma, ainda, que não há mais infração material de caráter permanente, uma vez que o crédito tributário já foi regularmente constituído. Ao final,
requer o provimento do recurso para a reforma da decisão
e determinar a imediata liberação das mercadorias e veículos apreendidos (Id. 240114673).

Foi deferida, em parte, a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos caminhões que transportavam as mercadorias (Id. 241167172).

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 251020686).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 255065686).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento interposto por
Agro
Gavazzoni
Ltda.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1039557-31.2024.8.11.0041, impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar para liberação das mercadorias e veículos apreendidos, registrados nos Termos de Apreensão e Depósito
nos
1178079-2, 1178081-0, 1178079-8, 1178082-8, 1178077-6, 1178086-0, 1178080-0, 1178081-8, 1178085-4, 1178086-2, 1178086-8, 1178087-0, 1178083-6 e 1178085-6.

Inicialmente, conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, o mandado de segurança impetrado na origem busca a liberação imediata das mercadorias (milho em grãos) e dos veículos apreendidos (placas RDK 8C19, RPJ 6J77, RPJ 4I49, RPI 3C30, RPH 7G22, RPH 1D98 e RDM 4I71), conforme registrado nos Termos de Apreensão e Depósito
nos
1178079-2, 1178081-0, 1178079-8, 1178082-8, 1178077-6, 1178086-0, 1178080-0, 1178081-8, 1178085-4, 1178086-2, 1178086-8, 1178087-0, 1178083-6 e 1178085-6, sem a exigência de pagamento de tributos ou multas.

Liminarmente, a impetrante pleiteou a liberação imediata das mercadorias e veículos apreendidos. Contudo, o pedido foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sobre o tema, é oportuno destacar o entendimento firmado por este Sodalício no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, que se encontra assim emen
t
ado:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE D
E
MANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

O
referido IRDR estabelece que não há ilegalidade na apreensão que visa coibir infração material de caráter continuado, seja pela ausência de documentação fiscal, pela mercadoria estar desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, ou pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte.

É imprescindível
ressaltar que o transporte de mercadorias, em qualquer circunstância, deve estar obrigatoriamente acompanhado de nota fiscal idônea, com o objetivo de atestar a regularidade da operação. Tal exigência encontra respaldo no artigo 35-A da Lei Estadual no 7.098/98, que dispõe:

“
Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Sendo assim, a apreensão da mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea não caracteriza meio coercitivo ilegal, uma vez que a finalidade da medida não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim cessar a infração de caráter permanente, representada pela ausência de documento hábil para respaldar a operação. Afasta-se, portanto, a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Está é a
hipótese dos autos.

Constata-se,
a partir dos Termos de Apreensão e Depósito constantes nos Ids. 240117152 e seguintes, que a autuação teve como fundamento os seguintes fatos, conforme registrado:

“
Veículo abordado durante operação de fiscalização volante pelo BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR FAZENDÁRIO, no município de Nova Nazaré, rodovia MT 326, Km 95. Lavrado NFT 68222, e encaminhado a UAF Barra do Garças para análise.

Segundo relato do condutor, transportando 62 Ton de MILHO EM GRÃOS, tendo carregado entre os municípios de Querência e Canarana, com destino a Bahia. Condutor se recusou a dar mais detalhes sobre o local de carregamento e destinatário da carga.

Não foi apresentado nenhum documento fiscal
da mesma
, DANFE, DACTE E MDFE, estando totalmente
desacobertado
de qualquer documentação fiscal. Fica assim caracterizado o transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, contrariando o que determina a legislação, cito
Art
17 e 35-A da Lei 7098/98,
Art
178, 181 e 336 do RICMS, sujeitando-se as penalidades conforme
Art
47-E da Lei 7098/98.”

Verifica-se que as mercadorias estavam desacompanhadas de documentação fiscal idônea, configurando a hipótese de infração material de caráter continuado na conduta da agravante ao realizar, por sua conta, o transporte das mercadorias sem atender às exigências legais. Diante disso, não se pode permitir o trânsito livre de mercadorias em situação irregular.

Dessa forma, a hipótese enquadra-se perfeitamente no entendimento consolidado por este Sodalício no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, que estabelece que
“desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que busca coibir infração material de caráter continuado, tal como: a) a ausência de documentação fiscal.”

Conclui-se, portanto, que, no caso em análise, não há violação de direito líquido e certo da agravante no que tange à manutenção da apreensão das mercadorias, motivo pelo qual, neste ponto, a decisão impugnada deve ser mantida sem reparos

Contudo,
no que diz respeito aos veículos apreendidos, a análise conduz a uma conclusão distinta

A retenção dos veículos utilizados para o transporte das mercadorias revela-se ilegal e arbitrária, considerando que os veículos apenas desempenhavam a função de transporte e não possuem qualquer relação direta com a infração material constatada

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – DETERMINADA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

No entanto, in
casu
, em que se postula a somente a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, do veículo de transporte, Caminhão
IvecoTector
240E25, Chassi 93ZE2HJ00C8906967,
Renavan
00461237253, Placas OBA1311,
agiu acertadamente o Juízo a quo ao determinar a liberação do
veiculo
, especialmente porque, como bem salientou o veículo em que se transportavam tais mercadorias não tem relação com a infração material cometida e não deve ser mantido sob a custódia do Fisco estadual
.” (TJ-MT, N.U. 1011272-33.2021.8.110041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no
DJE em 10/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, exclusivamente para determinar a liberação dos veículos de placas RDK 8C19, RPJ 6J77, RPJ 4I49, RPI 3C30, RPH 7G22, RPH 1D98 e RDM 4I71.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024